Tribunal: STJ
Processo: 0132638-18.2015.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 5632 - SC (2015/0132638-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: VANDERLÉIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SONALI ANGONESE - SC021657
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO
POR
MORTE.
PEDIDO
RESCISÓRIO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
14 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48202247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/06/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: b30d5f2e-b164-4753-a277-32a3d40a7735

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 5632 - SC (2015/0132638-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: VANDERLÉIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SONALI ANGONESE - SC021657
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO
POR
MORTE.
PEDIDO
RESCISÓRIO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLÉIA DOS
SANTOS contra acórdão da Primeira Seção, relatado pela eminente Ministra Assusete
Magalhães e assim ementado (fl. 206):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória
ajuizada na vigência do CPC/73.
II. A decisão ora agravada, reconhecendo a decadência do direito ao
ajuizamento da Ação Rescisória, julgou improcedente o pedido, com resolução de
mérito, nos termos do art. 354, c/c 487, II, do CPC/2015.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
Documento eletrônico VDA47867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/06/2025 18:29:20
Código de Controle do Documento: 15e66777-8950-4960-9e29-179ba62a6dbe

inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
01/03/2021
1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de
; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE
01/03/2021
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG,
22/06/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
17/10/2017
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.

Alega a embargante que (fls. 223-224):

[I]nobstante a certidão juntada aos autos, que não restou aceita por esta
Corte, um dos fundamentos da ação, são as novas provas e neste caso deve ser
observado o prazo da descoberta da prova nova (testemunhal) devidamente
informada e inclusive pleiteada na especificação de provas, portanto, a decisão foi
obscura e contraditória nesse sentido e o agravo interno não poderia ter sido
denegado, sem os devidos esclarecimentos.
[...]
A decisão prolatada efetivamente não esclarece que tipo de impugnação
especifica ainda deseja e considera necessária para que seja reconhecido o marco
inicial da decadência, a data da efetiva descoberta da prova testemunhal que seria
comprovada nos autos e a qual foi devidamente especificada nos autos , inobstante a
data do transito em jugado.

Sem contrarrazões (fl. 232).
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado não possui os vícios suscitados pela parte embargante,
mas apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão no sentido de não ter havido a impugnação concreta da motivação lançada na
decisão que julgou improcedente a ação rescisória. Lê-se no acórdão embargado o
seguinte (fls. 211-212):

No presente Agravo interno, todavia, a parte recorrente não impugna,
especificamente, os seguintes fundamentos da decisão agravada, suficientes para a
: a) a certidão que se limita a atestar o fato de haver escoado
manutenção do decisum
o prazo para a interposição de recurso, sem, contudo, indicar a data em que
efetivamente ocorreu o trânsito em julgado, não é suficiente, por si só, para
comprovar que a rescisória foi proposta dentro do prazo legal; b) os pressupostos
processuais da Ação Rescisória, assim como as respectivas hipóteses de cabimento,
devem ser examinados à luz da lei processual vigente ao tempo do trânsito em
julgado da decisão rescindenda, em respeito ao instituto da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA47867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/06/2025 18:29:20
Código de Controle do Documento: 15e66777-8950-4960-9e29-179ba62a6dbe

Com efeito, no Agravo interno, a parte agravante limita-se a sustentar que
"restou juntada aos autos certidão do transito em julgado ocorrida em
,
05/06/2013
tendo sido a ação ajuizada efetivamente dentro dos dois anos contados do transito
em julgado conforme disposto no artigo 975 do CPC". Quanto ao segundo
fundamento, apenas afirma que "o artigo 966, VII, do CPC prevê que a decisão de
mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando 'obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável'" e que, "nesse caso, portanto, ao contrário do decidido, o termo inicial do
prazo será a data de DESCOBERTA da prova nova, observando o prazo máximo de
5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado, da última decisão proferida no
processo".
Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no
recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum. É preciso que o
Agravo interno impugne, dialogue, combata, enfim, demonstre o desacerto do que
restou decidido.

No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente
existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando
algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento
com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.469.545/SC,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de
.)
29/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.

AUSÊNCIA.
MULTA
POR
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o vício de contradição alegado pelo embargante, na
realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno.
3. Apesar de o agravo interno questionar decisão fundada em julgamento
repetitivo, não está presente o caráter manifestamente improcedente do recurso a
Documento eletrônico VDA47867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/06/2025 18:29:20
Código de Controle do Documento: 15e66777-8950-4960-9e29-179ba62a6dbe

ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, pois o
decidido no Tema 1.076/STJ foi objeto de recurso extraordinário já admitido como
representativo da controvérsia pelo STF.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retirar a multa
imposta, sem conferir efeitos modificativos ao julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.027.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
15/9/2023

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/06/2025 18:29:20
Código de Controle do Documento: 15e66777-8950-4960-9e29-179ba62a6dbe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na AR 5.632 / SC
Número Registro: 2015/0132638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201300987123
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: VANDERLÉIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SONALI ANGONESE - SC021657
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANDERLÉIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SONALI ANGONESE - SC021657
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Documento eletrônico VDA48143635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 6dc1c588-723f-448d-8194-5011ab3bde7a

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 6dc1c588-723f-448d-8194-5011ab3bde7a